Tribunal: TCU
Processo: 022.162/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Renate Karin Wille (52194/2019, peça 3), negando-lhe registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TCU); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela ex-servidora, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 9.3.1. exclua, no prazo de 15 (quinze) dias, a rubrica denominada "opção" dos atuais contracheques da interessada, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.